Tribunal: CARF
Processo: 10680.721523/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721523/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO
FORA DA SEDE DA EMPRESA SEM ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA O LANÇAMENTO. COMPROMETIMENTO DA
MATERIALIDADE DO LANÇAMENTO.
Impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo quando houver
prejuízo efetivo ao sujeito passivo, o que, no presente caso, aconteceu por duas
razões: (i) inobservância do domicílio fiscal indicado pelo sujeito passivo onde
estava a documentação necessária e suficiente à fiscalização integral e (ii) o
lançamento de débitos sem a confirmação das infrações e sem a certeza da
liquidez das bases fiscalizadas. No caso dos autos, é nulo, por vício material, o
lançamento fiscal sem a confirmação das infrações, pela falta de análise da
documentação necessária, cuja mácula atinge a própria motivação do ato
administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade do primeiro lançamento por vício
material, de modo que o presente lançamento foi alcançado pela decadência. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier, que entenderam que o vício do primeiro lançamento era formal.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.333, de 9 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10680.721517/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721523/2013-68
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no. 09-63.968
proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, que julgou a Impugnação Improcedente, mantendo o
crédito tributário lançado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), no montante
de R$ 4.035,99 (mais juros e multa), lavrados em 3/12/2013, relativo a contribuição para
terceiros (INCRA) incidente sobre valores pagos a título de “Assistência Médica Sul América”,
em desacordo com a legislação vigente.
A Intimação foi recebida pela empresa em 16/12/2013, por via postal.
Em seguida, foi apresentada a Impugnação, contendo os seguintes argumentos,
em síntese:
Dos Fatos e do Direito
Do Lançamento originário substancialmente nulo – inexistência de vício formal –
precedentes do CARF e CSRF – decadência – artigo 142 c/c artigo 173, II, do CTN
– Súmula Vinculante no. 08 do STF

Destaca o relatório fiscal do Auto de Infração e que as exigências originais foram
anuladas pelo CARF;

Não há no acórdão proferido menção à que o lançamento teria sido cancelado
por vício formal, de modo que o presente auto de infração parte de uma premissa
equivocada;

Ademais, o próprio CARF tem se pronunciado em diversos outros acórdãos, no
sentido de que os processos teriam sido anulados por vício material e não simplesmente
por vício formal, como defendeu a fiscalização;

Destaca que é pessoa jurídica prestadora de serviços na área de tecnologia da
informação e que sua sede estava localizada no Município de Rio das Flores por mais de
15 anos, e sendo esse o estabelecimento centralizador, sempre respondeu a fiscalizações
no local, onde mantinha sua documentação contábil e fiscal;

Que mesmo após a confirmação em ação judicial (no. 20035101022430-0 – 15a
Vara Federal do Rio de Janeiro/TRF – 2a Região) de que seu domicílio fiscal era a sede
da empresa em Rio das Flores, a fiscalização resolveu insistir na manutenção da
lavratura dos autos e notificações de lançamento;

Que as decisões proferidas nos recursos voluntários apresentados pela empresa
têm sido no sentido de anular os lançamentos;

Que em diversos julgados, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
todos em decorrência de autos de infração lavrados na mesma fiscalização e sob a
mesma justificativa (aferição indireta por ausência de apresentação de documentos),
restou esclarecido e firmado, com trânsito em julgado, que a existência do vício não se
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

limitou ao procedimento ilegal adotado, mas sim na própria determinação da matéria
tributável, sendo, portanto, material;

Cita decisão proferida no Processo no. 35301.013570/2006-53, julgado na sessão
de 07/11/2012, que rejeitou o Recurso Especial da Fazenda;
Do Cerceamento do direito de defesa da Impugnante – nulidade do lançamento –
artigo 59, II, do Decreto no. 70.235/72 – ofensa ao artigo 33, §3o, da Lei no. 8.212/91

Alega que aferição indireta pressupõe infração, que seria a não apresentação de
documentos, mas no presente caso, apenas foi exigida a apresentação de última
alteração do contrato social da Impugnante (Termo de Início do Procedimento Fiscal –
TIPF) emitido em 07/08/2013;

Contudo, em várias passagens do relatório fiscal a autoridade alega a omissão da
Impugnante na apresentação de documentos
Do Pedido

Em razão das decisões proferidas pelo CARF e a CSRF, requer seja acolhida a
impugnação para que seja declarada a decadência do lançamento;

Requer a declaração de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
Os autos foram encaminhados para a Delegacia de Julgamento do Juiz de Fora,
que, conforme relatado anteriormente, julgou improcedente a Impugnação, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
VÍCIO FORMAL. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUTIVO.
Vício formal se caracteriza nos elementos extrínsecos do ato administrativo.
O novo auto de infração deve ser efetuado com os mesmos elementos do
anterior, a menos do fato irregular efetuado e tem, por prazo de decadência,
o previsto no art. 173, II do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da decisão, o Recurso Voluntário foi apresentado pelo sujeito
passivo, reiterando os argumentos da Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Prejudicial de mérito: Vício material x vício formal
Alega o sujeito passivo que o vício que levou à anulação dos lançamentos
originários da fiscalização realizada em 2006 teria natureza material, de modo
que não seria possível o relançamento dos débitos de 2001 a 2005, em 2013,
visto que teriam sido alcançados pela decadência.
A fiscalização, por sua vez, defende que o as autuações originárias foram
anuladas por vício formal, o que justificaria o relançamento dos débitos, uma
vez que o prazo decadencial teria sido renovado, nos termos do art. 173, inciso
II do CTN.
Além de ter promovido a fiscalização fora da sede da empresa, o que
impossibilitou a análise da documentação colocada à disposição, as autuações
foram lavradas usando aferição indireta, exatamente em razão da falta de
apresentação da documentação fiscal. A falta de análise da documentação fiscal
completa, por sua vez, resultou da inobservância do domicílio fiscal eleito pelo
sujeito passivo, visto que, o sujeito passivo teria disponibilizado toda a
documentação em sua sede, na cidade de Rio das Flores, mas a fiscalização teria
insistido na exigência de apresentação da documentação em sua filial na cidade
do Rio de Janeiro.
Ou seja, não se trata de simples descumprimento de formalidade. A
inobservância do domicílio fiscal e a falta de análise da documentação
disponibilizada pela empresa em sua sede, comprometeu o procedimento
fiscalizatório e a materialidade dos Autos de Infração lavrados. Sem a análise da
documentação disponibilizada pela empresa, a fiscalização não pode defender
um lançamento realizado justificado exatamente pela falta de apresentação de
documentos, usando aferição indireta (arbitramento). Não há como se ter
certeza da ocorrência das infrações apontadas ou dos valores lançados.
Quando foi iniciado o procedimento fiscalizatório, o sujeito passivo requereu
que, em razão do grande volume de documentos solicitados pela fiscalização,
que estes fossem disponibilizados em seu estabelecimento centralizador
(matriz), localizado no Município de Rio das Flores/RJ. Contudo, a fiscalização,
ciente de que o sujeito passivo tinha levado a questão a juízo e não obtido
decisão favorável (até aquele momento), limitou-se em manter a exigência da
entrega da documentação na filial da empresa localizada no Município do Rio
de Janeiro. A fiscalização confiou que o poder judiciário não reconheceria o
direito do Recorrente em ser fiscalizado na sua sede.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

O sujeito passivo deu seguimento às suas defesas administrativas até que
sobreveio a decisão judicial declarando seu direito de ser fiscalizada no
Município de Rio das Flores. A leitura do voto do Desembargador Relator
Sérgio Schwaitzer, da 7a Turma do TRF da 2a Região, expõe bem a questão
posta:
O Código Tributário Nacional proclama, em seu art. 127, inciso II, que, na falta
de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, será este o
do lugar de sua sede, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado.
A Autora, de acordo com dado constante em seu CNPJ, encontra-se em atividade
desde o ano de 1976 (fls. 14).
Por conta da 20a alteração de seu Contrato Social, datada de 30 de janeiro de
1995 (fls. 202/204), promoveu a transferência de sua sede, originariamente
estabelecida na Rua São José, no 90 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a Rua
Capitão Jorge Soares, no 04, no Município de Rio das Flores, Estado do Rio de
Janeiro.
Entendeu a Autarquia-previdenciária que a Autora, ao promover a mudança de
sua sede, e, por consectário legal, de seu domicílio tributário, buscou criar
empecilhos à atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores,
porquanto circunscrita ao limite territorial da Capital do Estado. Em razão desta
situação, aplicou ao caso a regra positivada no § 2o do art. 127 do CTN, o qual
permite que a autoridade administrativa recuse o domicílio eleito pelo
contribuinte quando se torne impossível ou dificultosa a arrecadação ou a
fiscalização do tributo.
Não obstante repute louvável toda e qualquer medida administrativa que tenha
como escopo resguardar o munus fiscalizatório dos órgãos públicos, mormente
em se tratando de hipótese de persecução de débitos fiscais, a ilação feita pela
autoridade administrativa a respeito do verdadeiro objetivo a ser alcançado pela
parte autora com a alteração de sua sede não se sustenta diante de uma leitura
mais apropriada dos dispositivos do CTN reguladores da matéria, nem tampouco
se verificarmos atentamente a cronologia dos fatos ocorridos.
Primeiramente, cabe consignar ser evidente a distinção existente entre (a)
autonomia da pessoa jurídica para definir, em seus atos constitutivos, o local de
sua sede e (b) faculdade de eleição, pelo contribuinte, de seu domicílio tributário.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a
eleição de domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte. Se o mesmo
não o elege, passa a Administração a avaliar as alternativas legais para sua
definição, enumeradas nos incisos do referido artigo. Nesta situação, em se
tratando de pessoa jurídica de direito privado, tem-se como domicílio
tributário, ex vi do inciso II, o local de sua sede.
A incidência, na espécie, da regra do §2o do art. 127 do CTN - “A autoridade
administrativa pode recusar o domicílio eleito...” -, não se revela apropriada,
visto que a definição do domicílio fiscal da Autora em Rio das Flores não se deu
em razão do exercício da faculdade de eleição, mas sim por conta da fixação
de sua sede naquele Município, hipóteses que não guardam similitude
entre si.
Noutro giro, entendo que o fato de a Autora figurar no rol de contribuintes
sujeitos à atuação fiscal da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores do INSS
não se revela, por si só, motivo razoável a justificar a desconsideração de sua
nova sede como sendo o seu domicílio tributário. O Município de Rio das Flores
está localizado a apenas 180 Km de distância da Cidade do Rio de Janeiro, não
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

podendo tal circunstância ser considerada como impeditiva do exercício, pelos
agentes públicos vinculados ao aludido Órgão autárquico, da atividade de
fiscalização/arrecadação de tributos. A opção administrativa do INSS de
circunscrever aos limites territoriais da Capital do Estado a atuação da Divisão
de Cobrança de Grandes Devedores, como consignado na contestação (fls. 93),
não pode implicar restrição ao legítimo direito do contribuinte de, no livre
exercício de sua atividade empresarial, e diante das conveniências e vantagens
econômicas a serem eventualmente auferidas com a medida adotada, estabelecer
sua sede onde melhor lhe aprouver.
Ainda que não dispondo de dados estatísticos para dar esteio a presente ilação,
podemos presumir que, tal como na Capital, há, também, no interior do Estado
do RJ, grandes devedores do INSS, o que não significa dizer que, por tal razão,
deixe a Autarquia previdenciária de adotar as medidas administrativas
necessárias para inscrição dos débitos existentes em Dívida Ativa e posterior
ajuizamento de execuções fiscais, mesmo que sem a participação da Divisão de
Cobrança de Grandes Devedores.
Outro ponto merecedor de destaque, relevante ao deslinde da questão
jurídica em testilha, é a constatação de que, da análise dos atos normativos
administrativos
expedidos
pelo
Ministério
da
Previdência
Social,
concernentes à definição da estrutura organizacional do INSS, as Divisões
de Cobrança de Grandes Devedores só passaram a ter expressa previsão a
partir do advento da Portaria MPAS no 6.247, de 28 de dezembro de 1999,
que, revogando a Portaria no 458/92, aprovou o novo Regimento Interno
daquela Autarquia. Cabe indagar, assim, como poderia a Autora, no ano de
1995, promover a mudança de sua sede buscando dificultar a atuação fiscal
de um Órgão até então inexistente?
Destarte, entendo que os motivos invocados pelo Réu para recusar a sede da
Autora como sendo o seu domicílio tributário carecem de maior
consistência, impondo-se, portanto, no âmbito desta E. Corte, a reforma da
r. sentença recorrida.
Face ao acima exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a
sentença, julgar procedente o pedido e declarar como domicílio tributário
da Autora a sua sede, situada na Rua Capitão Jorge Soares no 04, Centro,
Município de Rio das Flores - RJ. Condeno o Réu no reembolso das custas
judiciais e no pagamento de honorários de advogado, estes fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
É como voto.
Da leitura do voto acima, vê-se que o Recorrente buscou seu direito de ser
fiscalizado em sua sede, tendo em vista o volume de documentos fiscais e a
dificuldade de transporte desses documentos. A Fiscalização, por sua vez,
defendeu o seu direito de exigir a documentação em outra localidade, sem
qualquer justificativa, alegando que o Recorrente teria alterado sua sede para se
livrar da fiscalização da Divisão de Cobrança de Grandes Devedores.
O Desembargador, por sua vez, entendeu que a Fiscalização não tinha
apresentado qualquer justificativa para exigir a entrega da documentação fora da
sede da empresa, uma vez que o Município de Rio das Flores é próximo à
capital do Rio de Janeiro; e porque não havia qualquer indício de que a empresa
quisesse se esquivar da apresentação dos documentos. A empresa teria mudado
a sua sede vários anos antes da criação da Divisão de Grandes Devedores. Dessa
forma, o tribunal entendeu que a Fiscalização teria desobedecido o disposto
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

no art. 127 do CTN, e que o Recorrente tinha direito de ser fiscalizado em
sua sede, em Rio das Flores.
Considerando que a fiscalização deveria ter ocorrido em Rio das Flores e não na
filial no Rio de Janeiro, as autuações lavradas em razão da não apresentação de
documentos, foram anuladas pelo CARF.
Sobreveio o Acórdão no. 205-00.870 proferido pela Quinta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, que avaliou o ocorrido, analisando, inclusive, o fato
de a fiscalização ter ignorado o pedido do sujeito passivo para que a
documentação fosse analisada em sua sede, e os prejuízos causados pela
fiscalização que insistiu numa fiscalização fora do domicílio eleito e sem
justificativa, senão, vejamos:
11. No caso sob exame temos que o sujeito passivo, logo após a ciência dos MPF
e TIAD, manifestou-se através de requerimento sobre o domicílio tributário
eleito, apontando alteração de seus atos constitutivos e informando que sua
documentação se encontrava no estabelecimento centralizador eleito.
12. A resposta ao requerimento se limitou a negar o pleito do contribuinte, sem
entretanto justificar devidamente a recusar nas hipóteses do §2°, do art. 127, do
códex tributário, ou seja, qual hipótese legal, impossibilidade ou dificuldade para
a realização da ação fiscal.
13. Por outro lado, é bem verdade que a última decisão judicial foi pelo
indeferimento da medida cautelar inominada. Entretanto, restou evidenciado que
sequer o juízo sumário sobre o mérito foi enfrentado. Entendeu o Egrégio
Tribunal Regional Federal da 2a Região que a cautelar não se presta para a
realização do direito pretendido com a apelação, mas apenas para assegurar a
instrumentalidade deste direito.
14. No entanto, ao se sujeitar a fiscalização integralmente aos argumentos
trazidos pela Procuradoria do INSS, sem mencionar a hipótese para a recusa do
domicílio tributário eleito e, após, demonstrá-la, o órgão fiscalizador assumiu
que prevaleceria o desfecho do processo judicial, isto é, quando a sentença
transitasse em julgado. Entendo que, equivocadamente, aplicou-se ao caso o
disposto no artigo 126, §3° da Lei n° 8.213/91 combinado com o artigo 307 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 126 (...)
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha
por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo
importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto. (Incluído pela Lei no 9.711,
de20.11.98).
Art.307. A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que
tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
15. E digo equivocadamente porque se desejasse fazer uso da prerrogativa de
recusar o domicílio eleito pelo sujeito passivo, caberia ao fisco tão somente
demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no citado artigo 127, §2°
do CTN, já que não havia à época tutela judicial que o impedisse. Ao fazê-la
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

apenas sob o argumento de que havia discussão sobre a matéria em processo
judicial, o órgão fiscalizador adotou, desnecessariamente, postura de verdadeira
submissão ao seu desfecho.
16. Registre-se, porque importante que deve ser reconhecido o cerceamento
do direito de defesa, o que acabou se evidenciando através das autuações
por falta de documentos e recusa em prestar esclarecimentos além dos
inúmeros lançamentos por arbitramento, todos realizados com enorme
gravame para o sujeito passivo.
17. Sem falar que ficou prejudicado o direito da empresa em acompanhar a
ação fiscal e prestar os esclarecimentos necessários, o que denota clara
afronta aos preceitos constitucionais garantidores da ampla defesa e do
contraditório.
18. Por fim, diante de todo o exposto e uma vez transitada em julgado a sentença
reconhecendo que o domicílio tributário e estabelecimento centralizador do
recorrente está situado na Rua Capitão Soares, 04 Rio das Flores Volta
Redonda/RJ, somente resta a este órgão administrativo julgador acatar a decisão
judicial e, conseqüentemente, a preliminar ora examinada, restando prejudicado
o exame de mérito.
CONCLUSÃO
19. Assim, voto pela anulação do lançamento. (grifos acrescidos)
A Procuradoria da Fazenda Nacional recorreu da decisão. Contudo, seu recurso
especial foi inadmitido. Considerando que o acórdão não definiu se o vício seria
formal ou material, a fiscalização consultou a Procuradoria da Fazenda
Nacional sobre a possibilidade de se refazer os lançamentos, com base no art.
173, inciso II do CTN.
Ao consultar a Procuradoria da Fazenda Nacional, a fiscalização apenas
questiona que tipo de vício seria uma anulação por inobservância do domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, sem apresentar as peculiaridades do caso
concreto. O Despacho emitido pela PFN (e-fls. 104/112) em nenhum momento
aprecia a decisão judicial, ou o Acórdão do Conselho proferidos no caso
concreto do sujeito passivo. Muito pelo contrário, o Despacho limita-se a trazer
decisões proferidas em processos de outros contribuintes sobre o assunto
domicílio fiscal (RESp 1174144/CE, TRF 4a Região, 2001.70.05.004171-5,
Acórdão no. 05-24113 Delegacia de Julgamento de Campinas), concluindo que
o vício seria de natureza formal.
Vê-se, portanto, que a Procuradoria não fez uma análise do caso concreto,
e sim, limitou-se a fazer uma analise “em tese” se a eleição por
inobservância de domicílio fiscal levaria a um vício formal. Essa conclusão
é equivocada, porque ignora os fundamentos que levaram à anulação do
lançamento, que constam no Acórdão do Conselho, e o fato de que os
próprios lançamentos tinham sido comprometidos pela não análise da
documentação da Recorrente em sua sede.
Além da exigência de entrega da documentação fora da sede da empresa, sem
qualquer justificativa, o voto ainda fala do comprometimento do processo
fiscalizatório e dos lançamentos, com a como seu viu do trecho do voto
anteriormente citado.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

Não há como se entender que os vícios apontados pela decisão do Conselho
acima se limitaram à mera formalidade. Todo o procedimento fiscalizatório que
resultou nos lançamentos por arbitramento, sem a análise completa da
documentação da empresa em sua sede é nulo em razão de inobservância da
legislação de regência e da inobservância dos requisitos do lançamento,
previstos no art. 142 do CTN, que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, é evidente que a inobservância do domicílio fiscal indicado
pelo sujeito passivo levou à não apreciação da documentação devida e a
lançamentos por aferição indireta, como se o contribuinte não tivesse
apresentado os documentos comprobatórios do cumprimento de suas obrigações
previdenciárias. Ou seja, quando a fiscalização optou por não ver a
documentação disponibilizada na sede da empresa em Rio das Flores, acabou
por lavrar autos de infração cujas infrações não foram efetivamente verificadas
o que resultou num vício de motivação do auto de infração.
É importante relembrar os conceitos de vício formal e vício material
apresentados pela doutrina:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que
tenha formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os
relacionados à validade e incidência da lei. 1
Vício de Forma consiste no defeito em que um ato jurídico que decorre da
omissão de requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou
eficácia jurídica. (...)as incorreções ou omissões de forma na prática do ato, bem
como as falhas ou omissões quanto a formalidades necessárias na feitura do
lançamento. 2
Vício de Forma é o defeito, ou a falta, que se anota em um ato jurídico, ou no
instrumento em que se materializou, pela omissão de requisito, ou de desatenção
à solenidade, que se prescreve como necessária à sua validade ou eficácia
jurídica. Formalidade - Derivado de forma (do latim formalitas), significa a
regra, solenidade ou prescrição legal, indicativas da maneira por que o ato deve
ser formado. 3

A distinção é relevante porque, apenas os atos de lançamento nulos por vício
formal podem ser sanados pela Administração e têm o prazo decadencial

1 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
2 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, pp. 132-133.
3 De Plácido e Silva in “Vocabulário Jurídico”
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

“renovado” nos termos do art. 173, inciso II do CTN4. Quando constatada a
nulidade da autuação pela ocorrência de vício material, caberá à Administração
sanar o equívoco mediante novo lançamento, sem o defeito apontado, desde
que não tenha decaído o direito de fazê-lo. A decretação de nulidade do
lançamento por vício material não suspende ou interrompe o prazo decadencial
para outro lançamento, pois não aplicável a disposição contida no art. 173,
inciso II do CTN.
As nulidades de caráter processual ou formal vão se referir à relação processual
estabelecida em um dado processo, sem contaminar ou invadir a esfera do
direito arguido, enquanto as de caráter material viciam o próprio direito,
inviabilizando que qualquer relação processual se estabeleça a partir do ato
eivado.
Dessa forma, no caso concreto, a falta de observância do domicílio fiscal
significou muito mais do que um vício procedimental, pois levou à não análise
da documentação completa da empresa, contaminando a essência das autuações,
pois não há certeza de que os fatos geradores realmente ocorreram.
O Conselheiro Damião Cordeiro de Moraes, ao proferir o Acórdão no. 2301-
003.232, na sessão de 22 de novembro de 2012, esclareceu que o vício, no
presente caso, seria de natureza material:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
exarado pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração
visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a
documentação fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos
Crédito Tributário Exonerado (PTA 12045.000218/200710, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Segunda Seção)
Vale a leitura de trecho do voto:
7. Entende-se por vício formal aquele relacionado aos requisitos objetivos
para a validade do lançamento. Diz respeito a exigências legais pré-
estabelecidas para o ato administrativo. Por outro lado, vício material está
diretamente relacionado à própria matéria tributada pela autoridade
administrativa. Envolve questões relacionadas à interpretação das normas
jurídicas, situação fática apurada pela fiscalização, dados contábeis, etc.

4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados,
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

8. O vício material diz respeito à própria obrigação tributária e não aos
requisitos burocráticos exigidos ao lançamento.
9. Destarte, ao analisar o voto condutor, observa-se que as alegações ali trazidas
referem-se á impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, ensejando,
por consectário, a nulidade do auto por vício material, consubstanciado nos
artigos 142 e 173, II, do Código Tributário Nacional.
10. Como é cediço, é formal o vício que contamina o ato administrativo em seu
elemento “forma”; por toda a doutrina, cito a Professora Maria Sylvia Zanella Di
Pietro. 1 Segundo a mesma autora, o elemento “forma” comporta duas
concepções: A) Restrita, que considera forma como a exteriorização do ato
administrativo (por exemplo: auto de infração) ; e B) Ampla, que inclui todas as
demais formalidades (por exemplo: precedido de MPF, ciência obrigatória do
sujeito passivo, oportunidade de impugnação no prazo legal), isto é, esta última
confunde-se com o conceito de procedimento, prática de atos consecutivos
visando a consecução de determinado resultado final.
11. Portanto, qualquer que seja a concepção, “forma” não se confunde com o
“conteúdo” material ou objeto.
12. Forma é requisito de validade através do qual o ato administrativo, praticado
porque o motivo que o deflagra ocorreu, é exteriorizado para a realização da
finalidade determinada pela lei. E quando se diz “exteriorização” devemos
concebê-la como a materialização de um ato de vontade através de determinado
instrumento. Daí temos que conteúdo e forma não se confundem: um mesmo
conteúdo pode ser veiculado através de vários instrumentos, mas somente será
válido nas relações jurídicas entre a Administração Pública e os administrados
aquele prescrito em lei. Sem se estender muito, nas relações de direito público a
forma confere segurança ao administrado contra investidas arbitrárias da
Administração. Os efeitos dos atos administrativos impositivos ou de império
são quase sempre gravosos para os administrados, daí a exigência legal de
formalidades ou ritos.
13. No caso do ato administrativo de lançamento, o auto de infração com todos
os seus relatórios e elementos extrínsecos é o instrumento de constituição do
crédito tributário. A sua lavratura se dá em razão da ocorrência do fato descrito
pela regra matriz como gerador de obrigação tributária. Esse fato gerador,
pertencente ao mundo fenomênico, constitui, mais do que sua validade, o núcleo
de existência do lançamento. Quando a descrição do fato não é suficiente para
a certeza absoluta de sua ocorrência, carente que é de algum elemento
material necessário para gerar obrigação tributária, o lançamento se
encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. (...)
14. E ainda se procurou ao longo do tempo um critério objetivo para o que venha
a ser vício material. Daí, conforme recente acórdão, restará configurado o vício
quando há equívocos na construção do lançamento, artigo 142 do CTN:
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício
formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de
formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura do
auto, ou seja, da maneira de sua realização... (Acórdão n° 19200.015 IRPF, de
14/10/2008 da Segunda Turma Especial do Primeiro Conselho de Contribuintes)
(...)
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

24. Destarte, não paira dúvida de que há a necessidade de sanar a omissão e
contradição apontadas no presente recurso horizontal, devendo constar na ementa
do julgado anulação do lançamento por vício material, ensejando, assim, a
procedência das alegações da embargante. (grifos acrescidos)
O mesmo ficou definido no Acórdão no. 2301-003.671 proferido na sessão de
13 de agosto de 2013, e no Acórdão no. 2301-003.590, proferido na sessão de
19/06/2013, que teve o mesmo relator:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
exarado pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração
visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a
documentação fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000400/2007-62, 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão
exarado pelo Conselho correto o acolhimento dos embargos de declaração
visando sanar o vicio apontado.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL.
A impossibilidade do contribuinte de apresentar sua defesa, por estar a
documentação fiscal exigida em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, caracteriza vício substancial, material, uma nulidade absoluta.
Embargos Acolhidos (PTA no 12045.000509/2007-08, 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também analisou o caso e negou
provimento ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional no Acórdão no. 9202-002.413, na sessão de 7 de novembro de 2012,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

Prevalece o direito à eleição do domicilio tributário, reconhecido em decisão
judicial, que somente pode ser recusado nas hipóteses comprovadas de
impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal.
Deve ser declarada a nulidade de lançamento que aplica arbitramento pela falta
de apresentação de documentação quando a fiscalização foi realizada em
domicílio diverso do eleito, vício que afeta a própria fundamentação em que
se sustenta a imputação infracional.
Recurso especial negado.
Em seu voto, o Conselheiro Gustavo Lian Haddad destacou porque a questão
não pode ser vista apenas como um vício apenas formal das autuações:
Acresço a isto fundamento particular do caso em concreto que considero
sobremaneira relevante.
Embora a decisão judicial não tenha tratado diretamente do lançamento efetuado
nos presentes autos, é fato que ele decorreu de arbitramentos efetuados pela
fiscalização por falta de apresentação de documentação no domicílio fiscalizado
(diverso do eleito).
O fundamento da autuação – falta de apresentação de documentação
comprobatória – tem assim relação direta com o vício de ilegalidade no exercício
de fiscalização em domicílio diverso do eleito e em descumprimento a decisão
judicial, consubstanciando situação em que o próprio lançamento, na origem,
mostra-se comprometido e eivado de vício.
A postura da fiscalização de efetuar a fiscalização em domicilio diverso do
eleito causou não só prejuízo à qualidade da acusação e da imputação
infracional, mas inquinou de vício o próprio fundamento do arbitramento
por ausência de apresentação de documentação comprobatória, medida que
já é por si só extrema e admitida apenas em hipóteses excepcionais.
Não se pode, nesta hipótese, considerar como ausente prejuízo para afastar
a nulidade, por não se tratar de mero vício formal, mas de mácula que
atinge a substância da imputação infracional.
Nem se alegue que poderia o contribuinte, na defesa, ter trazido a
documentação necessária a afastar o arbitramento. Isto porque o
pressuposto lógico deste estava, na origem, viciado pela constatação de
ausência de documentação em domicílio diverso do eleito e aceito
judicialmente.
Se assim não fosse seria possível aceitar que lançamentos viciados na origem
pudessem ser aperfeiçoados durante a fase de julgamento administrativo,
hipótese que viola os pilares o sistema de constituição e revisão de lançamento
admitido no ordenamento. (grifos acrescidos)
Nos Acórdãos nos. 2401-005.185 e 2401-005.189, proferidos em 7 de dezembro
de 2017, da lavra do Conselheiro relator Cleberson Alex Friess, entendeu-se da
mesma forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
LOCALIDADE DIVERSA DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como
válido o domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo
Fisco que a escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização
de procedimento fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a
apresentação dos documentos fiscais e contábeis em estabelecimento da
empresa localizado em município diverso do eleito pelo contribuinte como
centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a documentação necessária
e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o caso concreto,
evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de nulidade do ato
administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso
dos autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento no
arbitramento pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula
atinge a própria motivação do ato administrativo. (PTA no.
12267.000318/2008-12, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção)
(grifos acrescidos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
LOCALIDADE DIVERSA DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
(i) Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido
como válido o domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese
defendida pelo Fisco que a escolha tinha como propósito impossibilitar ou
dificultar a realização de procedimento fiscal. (ii) A conduta do agente
tributário em exigir a apresentação dos documentos fiscais e contábeis
em estabelecimento da empresa localizado em município diverso do eleito
pelo contribuinte como centralizador, no qual a pessoa jurídica
mantém a documentação necessária e suficiente à fiscalização integral,
configura, avaliado o caso concreto, evidente prejuízo ao autuado. (iii)
Impõe-se a declaração de nulidade do ato administrativo quando houver
prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos autos, é nulo, por vício
material, o lançamento fiscal com fundamento no arbitramento pela falta
de apresentação de documentação, cuja mácula atinge a própria
motivação do ato administrativo. (PTA no. 12267.000340/2008-54, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária da Segunda Seção)
O voto do Conselheiro Relator, além de discorrer sobre as diferenças entre vício
formal e material, faz a análise do caso concreto, senão, vejamos:
23. É inegável que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os
fundamentos adotados para a autuação, haja vista que o lançamento de ofício
está escorado na existência de conduta omissiva da empresa na apresentação de
documentação comprobatória, autorizando a lei ordinária a constituição do
crédito previdenciário, com inversão do ônus probatório quanto à natureza não
remuneratória das parcelas apuradas pelo agente fiscal (art. 33, § 3o, da Lei no
8.212, de 1991).
24. A postura do agente fiscal em exigir a apresentação dos documentos em
estabelecimento, ainda que da mesma empresa, localizado em município diverso
do eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual mantinha a
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, após a
avaliação do caso concreto, evidente prejuízo ao autuado.
24.1 De fato, a conduta fiscal não implicou tão somente desrespeito às
normas atinentes à realização de procedimento fiscal, concentradas que são,
via de regra, no estabelecimento centralizador da empresa.
24.2 O procedimento fiscal dificultou, ou mesmo impediu, a apresentação
dos documentos solicitados com vistas a prevalecer o caráter não
remuneratório dos reembolsos de despesas aos segurados empregados,
considerandos e o volume da documentação envolvida e a
complexidade/custo da sua movimentação para a localidade diversa do
estabelecimento centralizador do contribuinte, na cidade do Rio de Janeiro,
conforme demandado pela fiscalização.
25. Não é qualquer vício que impõe a invalidade do ato administrativo,
porquanto a declaração de nulidade pressupõe a comprovação e/ou
demonstração do prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos autos, o
desenvolvimento da ação fiscal em estabelecimento distinto do domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, reconhecido como eficaz pelo Poder
Judiciário, compromete a licitude da fundamentação da infração fiscal.
26. O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está
calcado em vício material. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
na sua origem, revela vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do
arbitramento
por
ausência
de
apresentação
de
documentação
comprobatória, de modo que a validade do lançamento somente seria
possível por meio da edição de um novo ato administrativo com conteúdo
alterado (motivação).
27. Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a
sua reedição, em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à
demonstração da plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde
que não escoado o prazo para o novo lançamento fiscal.
28. Por essa razão, é mister tornar nulo o lançamento fiscal, afastando a
exigência fazendária, por vício material. (grifos acrescidos)
Verifica-se, portanto, que várias das decisões proferidas nos casos do
Recorrente, relacionados à referida fiscalização, tem entendido que a anulação
dos lançamentos se deu pela verificação de vício material. Existem alguns
acórdãos proferidos que declararam que o vício teria natureza formal (Acórdãos
9202-010.238, 9202-007.466, 9202-008.773, 9202-008.761, 9202-009.997 e
9202-009.996), mas divirjo dessas decisões, pois entendo que elas não
apreciaram a situação em sua completude.
A Procuradoria tem insistido na apresentação de recursos e a Câmara Superior,
nos Acórdãos nos. 9202-007.657 (processo no 12267.000340/2008-54), 9202-
006.963 (processo no 12045.000427/2007-55), 9202-006.964 (processo no
12045.000509/2007-08) e 9202-006.968 (processo no 12045.000459/2007-51)
deixou de conhecer os Recurso Especiais interpostos, por falta de similitude
fática dos paradigmas indicados com as situações específicas julgadas.
Recentemente, há que se destacar que a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, declarando que no processo no.
12267.000318/2008-12, teria sido verificado vício meramente formal. Contudo,
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

a decisão ainda está pendente de Embargos apresentados pelo sujeito passivo e
filio-me ao entendimento esposado pelo Conselheiro Relator João Victor
Ribeiro Aldinucci, que destacou:
Como bem colocado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, com o trânsito em
julgado do acórdão judicial que decidiu acerca do domicílio tributário do sujeito
passivo, tal controvérsia foi esgotada definitivamente, mesmo porque, como
sustentado anteriormente, a decisão judicial produz uma norma individual e
concreta, a qual é irrescindível em sede de processo administrativo fiscal.
Contrariando tal norma individual e concreta, a fiscalização exigiu a
apresentação de documentos em estabelecimento diverso e, para piorar, realizou
o arbitramento das contribuições sob a alegação de que não teriam sido
apresentados os documentos. Ora, a fiscalizada vinha sustentando que tal
documentação estaria em estabelecimento distinto daquele considerado pela
fiscalização e o Poder Judiciário concordou com essa tese de modo definitivo, o
que não poderia ter sido inobservado pela fiscalização.
Daí que, conforme sustentando pela decisão recorrida, o defeito do lançamento é
alusivo ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em vício material. Ou
seja, “A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela
vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do arbitramento por
ausência de apresentação de documentação comprobatória”.
No PAF 10680.721514/201377, julgado em sessão de 14/10/18, quando eu ainda
integrava a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, fiz declaração de
voto, na qual expus minha mudança de entendimento sobre essa matéria. De tal
declaração, transcrevo o seguinte trecho, o qual se alinha perfeitamente com a
decisão recorrida:
Quer dizer, realmente o lançamento efetuado com erro na eleição do
domicílio tributário tem influência direta no seu conteúdo,
impactando equivocadamente na determinação da matéria tributária
e também no cálculo do tributo devido, visto a insuficiência da
instrução probatória realizada pela autoridade administrativa.
Noutro giro, a autoridade lançadora, ao realizar um lançamento com
esse grau de cerceamento, obviamente distancia-se da verdade dos
fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato
jurídico tributário.
Diante disso, e melhor revendo a questão, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, por entender que o vício, no caso dos autos, é
material. (Acórdão no. 9202-010.236, 2a Turma, CSRF, sessão de 13/12/2021).
Diante do exposto, entendo que no presente caso a anulação da primeira
autuação se deu por verificação de vício material, de modo que inaplicável a
renovação do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso II do CTN, razão
pela qual, reconheço a decadência do lançamento promovido.
Deixo de analisar os demais argumentos de defesa do recurso voluntário contra
a pretensão fiscal e decisão de piso, por absoluta desnecessidade para o deslinde
do presente julgamento.

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721523/2013-68

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade do primeiro lançamento por vício
material, de modo que o presente lançamento foi alcançado pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 1345
DF CARF MF
Original